Tribunal: STF
Processo: RE 1462336
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    “ Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSPREV/RJ. REPRESENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. VINCULO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de liquidação pelo procedimento comum, extingue o processo sem resolução de mérito, por entender pela ilegitimidade ativa da parte devido a sua vinculação ao Ministério da Saúde. A controvérsia diz respeito ao alcance subjetivo do título judicial, especialmente no caso da parte exequente, que é vinculada ao Ministério da Saúde.



    2. O título executivo que embasa a ação originária é proveniente da ação coletiva nº 0012042- 29.2011.4.02.5101 (2011.51.01.012042-3), proposta pelo SINDSPREV/RJ, no bojo da qual a União foi condenada ao pagamento das diferenças oriundas do crédito diferenciado da GDPST em favor dos substituídos que possuíam direito à paridade com os servidores ativos, no período compreendido entre 1.3.2008 até a data da publicação da Portaria nº 3.627, do Ministério da Saúde, de 19 de novembro de 2010.



    3. No julgamento do AgInt no RMS 54.509/RJ, sob a relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 20.2.2018 (DJe 14.11.2018), a Segunda Turma do STJ decidiu que o SINDSPREV/RJ é ilegítimo para representar o interesse dos trabalhadores da área da saúde.



    4. Impõe-se reconhecer a ilegitimidade da exequente, vinculada ao Ministério da Saúde, categoria não abrangida pelo SINDSPREV/RJ. Embora o sindicato tenha pretendido na ação coletiva ampliar o número de substituídos (Tema de Repercussão Geral nº 823), o titulo só alcança as pessoas da categoria dos trabalhadores da Previdência Social, que é a representada, de acordo com seu cadastro perante o Ministério do Trabalho e Emprego. A decisão que formou o título não admitiu a ampliação da legitimidade para a propositura individual da execução de sentença. Precedentes: TRF2, 6ª Turma Especializada, AG 5005292-48.2021.4.02.0000, Rel. Des. Fed. REIS FRIEDE, julgado em 12.7.2021; TRF2, 6ª Turma Especializada, AG 5005463-05.2021.4.02.0000, Rel. Des. Fed. GUILHERME COUTO DE CASTRO, julgado em 12.7.2021; TRF2, 6ª Turma Especializada, AC 0001296-24.2019.4.02.5101, Rel. Des. Fed. POUL ERIK DYRLUND, julgado em 15.3.2021; TRF2, 8ª Turma Especializada, AG 0001593-71.2020.4.02.0000, Rel. Des. Fed. MARCELO PEREIRA DA SILVA, DJF2R 17.12.2020.



    5. Considerando a existência de condenação em honorários advocatícios na origem, bem como o não provimento do recurso interposto, cabível a fixação de honorários recursais no montante de 1% (um por cento), que serão somados aos honorários advocatícios anteriormente arbitrados, cuja execução ficará suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.



    6. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 8º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”.



    A parte embargante sustenta, em síntese:



     “a necessidade de suspensão deste feito até o trânsito em julgado do acórdão que vier a ser proferido na referida ação rescisória nº 5009831-23.2022.4.02.0000/TRF”, e que a decisão seria omissa em razão da ausência de pronunciamento sobre o Tema nº 823 da repercussão geral”. 



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Restou claro na decisão embargada que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual (Súmula 279).



    Sobre a não incidência ao caso do Tema nº 823 da repercussão geral, destaca-se o seguinte trecho do acórdão recorrido, que corrobora a necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos: 



    “Em análise mais aprofundada sobre o tema, revejo o posicionamento anteriormente adotado para reconhecer que, embora o SINDSPREV/RJ tenha pretendido na ação coletiva ampliar o número de substituídos, de acordo com o Tema de Repercussão Geral nº 823, o titulo só alcança as pessoas da categoria dos trabalhadores da Previdência Social, que é representada pelo Sindicato, de acordo com seu cadastro perante o Ministério do Trabalho e Emprego. 



    Forçoso reconhecer também que a decisão que formou o título apenas entendeu que os substituídos tinham direito ao pagamento das diferenças oriundas do crédito diferenciado da GDPST em paridade com os servidores ativos, não admitido a ampliação da legitimidade para a propositura individual da execução de sentença”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente